Tribunal: TJMT
Processo: 1045088-24.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045088-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARCIA REGINA DIANA VENTURINI - CPF: 052.573.198-96 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1045088-24.2024.8.11.0001.

Origem: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s): MÁRCIA REGINA DIANA VENTURINI.

Recorrida(s): ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Pauta de julgamento: 9 A 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ÁGUA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 250859190, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus à indenização por danos morais, em razão de cobrança acima da média, culminando na suspensão do fornecimento de água em sua residência
.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora foi surpreendida com cobrança indevida das faturas de água dos meses de
maio/2024
(
R$ 184,62
) e
junho/2024
(
R$ 213,61
), que afirma não corresponderem ao real consumo.

Diante disso, solicitou a vistoria junto à demandada, conforme protocolo nº 07508391, no entanto, teve suspenso o fornecimento do serviço em sua residência, em
01/07/2024
.

No id. 250859166, a reclamante pugnou pela inclusão ao pedido inicial da fatura do mês de
julho/2024
(
R$ 245,44
), que foi deferido pelo Juízo
a quo
no id. 250859169.

A reclamada, em sede de contestação, alega a regularidade das cobranças, bem como a suspensão no fornecimento do serviço de água, em razão da inadimplência da parte autora, inexistindo o dever de indenizar.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
a parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos afirmados na inicial, no sentido de que houve falha na prestação do serviço da demandada, nem mesmo quanto à inexistência de vazamento interno
.

Ademais, no presente feito, a parte autora discute o consumo registrado nos meses de
maio/2024
(17m3),
junho/2024
(15m3) e
julho/2024
(19m3)
.

No entanto,
vê-se que a cobrança dos
meses anteriores,
novembro/2023 (15m3), dezembro/2023 (11m3) e janeiro/2024 (12m3)
,
se
encontram em patamares próximos àquelas discutidas nos autos,
conforme histórico anexado pela reclamada no id. 250859185.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, em que pese as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª juíza sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024